Tribunal: CARF
Processo: 11080.738769/2018-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-11

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.738769/2018-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.991 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de julho de 2021
Recorrente
CAPRICORNIO TEXTIL S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2019
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA ISOLADA POR COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA. NULIDADE POR NÃO HAVER CONSTITUIÇÃO
DEFINITIVA DO FATO GERADOR. INOCORRÊNCIA.
A multa isolada por não homologação da compensação tem previsão legal e
portanto dever ser aplicada pelas autoridades fiscais quando verificada a sua
ocorrência. Tendo fundamento legal e lavrada por servidor competente pela
sua lavratura, não se verifica nulidade.
MULTA ISOLADA. NÃO HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÕES.
CONSTITUCIONALIDADE
DE
LEI
EM
DISCUSSÃO
NO
STF.
SOBRESTAMENTO
DO
JULGAMENTO.
PRINCÍPIO
DA
OFICIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para o sobrestamento de julgamento do processo
administrativo fiscal face a discussão de constitucionalidade de lei no âmbito
judicial ainda em curso. A Administração Pública tem o dever de impulsionar
o processo até sua decisão final pelo Princípio da Oficialidade.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO
CONFIRMADA
NO
PROCESSO
DE
COMPENSAÇÃO. MULTA ISOLADA MANTIDA
O processo n° 10880.940497/2015-81, onde se discute a compensação que deu
origem a multa isolada analisada nos presentes autos, foi julgada em 14 de
abril de 2021 pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção, tendo sido
prolatado o acórdão 1301-005.274 que negou provimento ao Recurso
Voluntário não homologando a compensação, e por decorrência mantém-se a
multa isolada por compensação não homologada.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1201-004.990, de 21 de julho de 2021,
prolatado no julgamento do processo 11080.738741/2018-78, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.738769/2018-13
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.991 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.738769/2018-13

Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Sergio
Magalhaes Lima, Thiago Dayan da Luz Barros (suplente convocado), Lucas Issa Halah (suplente
convocado), Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento
relativo a multa por compensação não homologada.
Na impugnação a contribuinte alegou não haver situação constituída definitiva
que autorizasse a aplicação da multa isolada de 50% sobre o valor dos débitos cujas
compensações não foram homologadas, eis que teria apresentado manifestação de
inconformidade seguida de recurso voluntário contra a decisão que não homologou as
compensações. Portanto, sem decisão administrativa definitiva não haveria autorização para a
aplicação da multa isolada discutida no presente processo.
A DRJ consignou que o processo de crédito foi analisado na primeira instância do
contencioso concluindo pela improcedência da manifestação de inconformidade, e, restando
configurada a não homologação das compensações, ainda que pendente de decisão definitiva e
independentemente da ocorrência de dolo, fraude ou má-fé, a multa isolada deveria ser
constituída de ofício pela inexistência na ordem jurídica vigente de previsão para a suspensão ou
interrupção de prazo decadencial para a constituição de ofício de crédito tributário.
Acrescentou a DRJ que suspensa a exigibilidade dos débitos compensados pela
interposição de manifestação de inconformidade contra a não homologação da compensação, e
em seguida de recurso voluntário contra a decisão de primeira instância, a multa isolada também
estaria com a sua exigibilidade suspensa.
Cientificada do acórdão recorrido a contribuinte interpôs Recurso Voluntário,
ratificando que não haveria situação constituída definitiva que autorizasse a aplicação da multa
isolada de 50% sobre o valor dos débitos cujas compensações não foram homologadas, uma vez
o processo onde se analisa a compensação se encontra pendente de decisão administrativa
definitiva, e portanto seria necessário aguardar a conclusão do processo administrativo de
compensação para saber se teria sido ou não homologada.
Alega a Recorrente que a penalidade ao contribuinte que realiza um pedido de
compensação ou restituição administrativa, instituída pelo § 17 do artigo 74 da Lei n°
9.430/1996, pelo simples fato de ter sido julgado improcedente caracteriza-se como uma sanção
política àqueles que buscam seus direitos perante a Administração Pública.
Aduz a necessidade de suspenção do julgamento do presente processo para
aguardar o julgamento do RE 796.939 pelo STF, cujo matéria é objeto do Tema 736 de
repercussão geral, no qual se discute precisamente a multa isolada prevista no art. 74 §§ 15 e 17
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.991 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.738769/2018-13

da Lei n° 9.430/96 para os casos de indeferimento de pedido de ressarcimento e não
homologação das declarações de compensação.
Requer ao final:
(a) seja declarada nulidade da autuação em decorrência da violação aos artigos
116, II, “a” e 142, do CTN, visto não ter havido a constituição definitiva do fato gerador que
daria ensejo à aplicação da multa isolada, prevista pelo § 17 do artigo 74 da Lei n" 9.430/1996.
(b) Caso assim não se entenda, requer o cancelamento da autuação, face à
violação ao direito de petição e ao princípio da proporcionalidade.
(c) E, caso nenhum dos pedidos anteriores seja atendido, requer a imediata
suspensão do presente processo, tendo em vista o reconhecimento de repercussão geral do
Recurso Extraordinário (RE) n° 796.939 pelo Supremo Tribunal Federal até seu julgamento
final.
É o Relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
assim dele tomo conhecimento.
A Recorrente apresenta irresignação contra decisão de primeira instância que julgou
improcedente sua manifestação de inconformidade contra lançamento de ofício relativo
a multa por compensação não homologada.
Alega a Recorrente que o Auto de Infração deveria ser anulado tendo em vista não ter
havido a constituição definitiva do fato gerador.
Não lhe assiste razão. A questão da multa isolada por não homologação da
compensação tem previsão legal e portanto dever ser aplicada pelas autoridades fiscais
quando verificada a sua ocorrência. A matéria foi apreciada com esmero pelo I.
Conselheiro Marco Rogério Borges no Acórdão 1402-003.813, de 20 de março de 2019,
da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara, que relatou de forma precisa o contexto histórico
da exigência da multa isolada por não homologação da compensação. Por se contrapor
perfeitamente aos argumentos trazidos pela Recorrente, peço vênia para transcrevê-lo,
adotando-o como fundamento para minha decisão:
Da questão da multa isolada aplicada e sua legalidade
Antes de adentrar no mérito da peça recursal apresentada, cabe uma análise da
multa isolada aplicada que está sob discussão no presente processo.
O foco da questão é a Lei n 9.430, de 1996, em seu artigo 74, § 17, cuja redação
atual assim dispõe:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.991 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.738769/2018-13

compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei n° 10.637, de 2002)
(...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinqüenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei
n° 13.097, de 19 de janeiro de 2015, que, com exatamente o mesmo texto legal,
foi decorrente da Medida Provisória n° 656, de 07 de outubro de 2014)
Aplicando a norma supra, autoridade fiscal exige do sujeito passivo a multa de
50%, no caso isolada, sobre o valor do débito de compensação que deixou de ser
homologada. Atentar a ressalva aposta ao final do comando legal, para os casos
de falsidade, que leva para outro enquadramento legal.
A redação imediatamente anterior, com a redação promovida pela Lei n° 12.249,
de 11 de junho de 2010 (convertida da MP n° 472, de 15 de dezembro de 2009),
do § 17 (e suas remissões legais diretas) era o seguinte:
§ 15. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
crédito objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido.
§ 16. O percentual da multa de que trata o § 15 será de 100% (cem por cento) na
hipótese de ressarcimento obtido com falsidade no pedido apresentado pelo
sujeito passivo.
§ 17. Aplica-se a multa prevista no § 15, também, sobre o valor do crédito objeto
de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo." (NR)
A Medida Provisória n° 656, de 07 de outubro de 2014 revogou os §§ 15 e 16
imediatamente acima citados, que na sua conversão na Lei n° 13.097, de 19 de
janeiro de 2015 foi excluído da redação, sendo reiterada esta posição pela
revogação na MP n° 668, de 20 de janeiro de 2015, convertida na Lei n° 13.137,
de 19 de junho de 2015.
Note-se que com esta alteração ocorrida no § 17 com a MP 656/2014 (convertida
na Lei n° 13.097/2015), mudou-se a apuração da base de cálculo da multa
isolada -antes era sobre o crédito pleiteado, e passou para o débito objeto da
declaração de compensação.
Importante para o contexto da análise geral o teor do parágrafo seguinte, §18 do
art. 74 da Lei n° 9.430/96, em que há uma vinculação do processo da exigência
da multa isolada do processo que o motivou, o de objeto de declaração de
compensação não homologada:
(...)
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de oficio
de que trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no
disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional. (Incluído pela Lei n° 12.844, de 2013)
Transposto estes momentos de alteração legislativa, e já adentrando na análise
meritória envolvida e necessária, há que se observar que o §17 do art. 74 da Lei
n° 9.430/1996, na redação da sua primeira parte, não estabelece condições
especiais, baseadas na má-fé por parte do contribuinte ou ilicitude do ato, como
condições para imposição da multa, bastando a não homologação da
compensação declarada.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.991 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.738769/2018-13

Na sua redação, ao excluir a declaração não homologada em virtude de falsidade
(uma das espécies de fraude ou irregularidade dolosa), o legislador decidiu não
deixar impune tal hipótese, mas aplicar sobre ela uma sanção mais onerosa. Com
efeito, sendo comprovada falsidade, a multa eleva-se a 150% do valor do débito,
conforme a legislação consolidada na Instrução Normativa RFB n° 1.300, de 20
de novembro de 2012, artigo 45, § 1°, inciso II, legislação vigente à época dos
fatos aqui discutidos:
Art. 45. O tributo objeto de compensação não homologada será exigido com os
respectivos acréscimos legais.
§ 1° Sem prejuízo do disposto no caput, será exigida do sujeito passivo, mediante
lançamento de ofício, multa isolada, nos seguintes percentuais:
I - de 50% (cinquenta por cento), sobre o valor do crédito objeto de declaração
de compensação não homologada; ou
- de 50% (cinquenta por cento), sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada; (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB
n° 1573, de 09 de julho de 2015)
- de 150% (cento e cinquenta por cento), sobre o valor total do débito tributário
indevidamente compensado, quando se comprove falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo.
(...)
Ou seja, há uma previsão legal bem clara a respeito dos fatos inerentes à
imposição da multa isolada por conta da declaração de compensação não
homologada, qual seja, de 50% se o pleito de compensação foi indeferido,
independente da má-fé do contribuinte, e 150% se comprovada a má-fé, no caso,
ipsis litteris, falsidade da declaração do sujeito passivo.
Analisando todo o contexto histórico jurídico-administrativo para a construção
do comando normativo do §17 do art. 74 da Lei n° 9.430/96 , há que se ressaltar
que o uso de uma Dcomp como meio extintivo do crédito tributário pode gerar
outros efeitos além da eventual inadimplência envolvida do débito ao não ser
aceito o crédito pleiteado. A sua apresentação, realizada pelo contribuinte,
pressupõe a existência de um crédito apurado, e tem efeitos constitutivos sob
condição resolutiva de posterior homologação da compensação. A decisão da
autoridade administrativa fiscal que a homologa, ao reconhecer o direito
creditório, é meramente declaratória. Não ocorrendo a decisão da autoridade
administrativa, ocorre a homologação tácita, por decurso do prazo decadencial de
5 anos.
Neste ínterim, entre a apresentação da Dcomp e a sua homologação, já passa a
ocorrer efeitos positivos ao contribuinte, pois os seus débitos ficam como
extintos, podendo ocorrer a retirada a certidão negativa, por exemplo. Ou seja, a
Dcomp não é um mero pedido, pois desde a sua apresentação já gera efeitos
jurídicos. Então, falar em desrespeito ao direito de petição envolvido é querer
limitar o seu alcance quando da apresentação, pois isso extravasa um mero
pedido.
Ademais, não há nenhuma coibição ao direito de petição envolvido, pois
eventuais erros ocorridos no seu pleito, poderão ser sanados no transcorrer da
discussão do processo administrativo da matéria que ensejou a multa isolada, o
que há muito e comumente ocorre no âmbito administrativo.
Assim, a multa isolada objetiva penalizar o contribuinte por ter criado esta
situação tributária benéfica a si, e ao ser melhor analisado pela autoridade
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.991 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.738769/2018-13

administrativa fiscal a sua declaração de compensação, verifica como indevido
seu pleito.
Aqui não se confunde a multa isolada aplicada com o débito que passa a ficar
exigível, cabendo seu pagamento por os acréscimos cabíveis em caso de
procedimento espontâneo do contribuinte: multa de mora e juros de mora, como
previsto no art. 61 da Lei n° 9.430/1996. A multa isolada não representa
exigência, em separado, do acréscimo que seria aplicável ao débito, como se ele
não estivesse declarado, e sim, de penalidade específica, e decorrente do uso
indevido da Dcomp como meio de extinção do crédito tributário.
Destarte, a multa isolada por compensação indevida é uma infração que o
legislador entendeu merecer uma penalidade específica, e isolada, na medida em
que o principal já está constituído e sujeito à cobrança com acréscimos
moratórios.
Tal tema foi brilhantemente trabalhado pela ilustre Conselheira Edeli Pereira
Bessa, no acórdão 1101-001.261, sessão de 03 de março de 2015, apesar de ser
em redação anterior do art. 74 da Lei n° 9.430/1996, em que a previsão legal
para a aplicação multa isolada cingia-se mais aos casos da prática das infrações
previstas nos arts. 71 a 73 da Lei n° 4.502/1964 (redações anteriores à Lei n°
12.249/2010), mas qual aproveito o seguinte excerto, em que analisa a
materialidade da Dcomp e seus efeitos jurídicos:
E isto porque a DCOMP não é mera obrigação acessória, mas sim integra a
essência da compensação, que somente se efetiva por meio dela (art. 74, § 1o da
Lei n° 9.430/96, com a redação dada pela Lei n° 10.637/2002), formalizando a
extinção do crédito tributário, e não apenas sua constituição (art. 74, § 2o da Lei
n° 9.430/96, com a redação dada pela Lei n° 10.637/2002).
Aliás, a evidenciar a distinção entre as hipóteses de aplicação da multa de ofício
em acréscimo ao principal e da multa isolada, destaque-se ser possível, até
mesmo, a coexistência das duas penalidades em razão de uma mesma
compensação que resulte indevida. De fato, a multa isolada por compensação
indevida, nas hipóteses de não-declaração criadas com a Lei n° 11.051/2004
(mediante inclusão do § 12 no art. 74 da Lei n° 9.430/96), pode conviver com o
lançamento de ofício dos débitos compensados, dado que a DCOMP, nestes
casos, deixa de ter o caráter de confissão de dívida (§ 13, incluído no art. 74 da
Lei n° 9.430/96 pela Lei n° 11.051/2004), e o valor compensado pode não ter
sido confessado em outra declaração.
Contudo, a partir de 2010, com a redação dada pela Lei n° 12.249/2010 ao § 17
do art. 74 da Lei n° 9.430/1996, quis o legislador aplicar outra tônica ao pleito do
contribuinte inerente às Dcomps apresentadas. Ao longo dos anos seguintes,
apesar de algumas alterações no texto, passou-se a ter uma mesma essência de a
Dcomp apresentada não sendo homologada, passar-se-ia à imposição da
penalidade da multa isolada, pelo conjunto de efeitos jurídicos envolvidos na sua
apresentação além de meramente ressuscitar um débito que se presumia extinto
de quando da sua compensação.
Note-se, com importante relevância ao tema, a penalidade sobre o pedido de
ressarcimento indeferido ou indevido, apesar de ter surgido concomitante ao da
não homologação da compensação, no teor da redação ao § 15 do art. 74 da Lei
n° 9.430/1996, pela Lei n° 12.249/2010, foi revogado a partir Medida Provisória
n° 656/2014, com retroatividade benigna, dadas as discussões e decisões
judiciais próprias de tipo de pleito do contribuinte, acatando a jurisprudência
formada a respeito. O Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento,
Reembolso - PER, como o próprio nome diz, é um pedido, sendo que o ato que
altera sua condição jurídica é somente o despacho que o defere (este que terá
efeitos constitutivos).
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.991 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.738769/2018-13

Até ocorrer uma decisão a respeito do PER, não há geração de nenhum efeito. E
ademais, com a revogação do § 15, do art. 74 da Lei n° 9.430/1996, todo o
contribuinte tem o direito de pleitear o ressarcimento. Se cumular este pedido de
ressarcimento com uma compensação é que poderão advir os efeitos do § 17 do
art. 74 da Lei n° 9.430/1996.
Ou seja, são duas situações distintas, com efeitos jurídicos próprios.
Cabe, adicionalmente, em caráter informativo, pois até ocorrer a repercussão
geral necessária aos julgamentos desta corte administrativa não geram efeitos, tal
tema, qual seja, da constitucionalidade dos §§ 15 (agora prejudicado pela sua
revogação) e 17 do art. 74 da Lei n° 9.430/1996, com a redação dada pela Lei n°
12.249/2010 estão sendo objeto de apreciação de sua constitucionalidade pelo
Supremo Tribunal Federal, através dos ADI 4905 e RE 796.936, ambos com
relatores distintos, mas sem posicionamento ainda a respeito da matéria. Por
conseguinte, não há que se falar em efeitos erga omnes perante a esta Corte
Administrativa.
Rejeito, portanto a arguição de nulidade do auto de infração, posto que fundamentado
em norma legal e lavrado por servidor competente para tal ato.
Quanto ao pedido de suspensão de julgamento do presente processo, até a decisão final
do RE n° 796.939/RS pelo STF, não há previsão legal para o sobrestamento de
julgamento do processo administrativo fiscal face a discussão de constitucionalidade de
lei no âmbito judicial ainda em curso. Aliás a Administração Pública tem o dever de
impulsionar o processo até sua decisão final (Princípio da Oficialidade).
Por fim, constato que o processo n° 10880.940497/2015-81, onde se discute a
compensação que deu origem a multa isolada analisada nos presentes autos, foi julgada
em 14 de abril de 2021 pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção, tendo sido
prolatado o acórdão 1301-005.274 que negou provimento ao Recurso Voluntário, não
homologando a compensação, de modo que mantém-se a multa isolada por
compensação não homologada.
Por todo o acima exposto voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.991 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.738769/2018-13

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital